Tribunal: TJDFT
Processo: 0719634-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. PENHORA. IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. Na origem, trata-se de execução e título extrajudicial ajuizada em face da parte executada, na qual a exequente busca receber crédito advindo do inadimplemento de cotas condominiais.
2. O artigo 835 do Código de Processo Civil enumera a ordem de bens e valores que podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inc. XII, do CPC).
3. Muito embora a penhora não possa recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não havendo, assim, que se falar em indeferimento da constrição judicial vindicada.
4. Não se exige a anuência do credor fiduciário para efetivação da penhora incidente nos direitos aquisitivos da executada relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, conforme precedente.
5. Recurso conhecido e provido.